Tribunal: TJES
Processo: 5010252-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010252-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MATEUS RAIMUNDO

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator do Juízo de Plantão da Audiência de Custódia de São Mateus/ES, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 4.554,00, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 5000873-41.2025.8.08.0065. A impetrante sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão exclusivamente pelo não recolhimento da fiança, dada a hipossuficiência do paciente, e requer a concessão da ordem com dispensa do pagamento e expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é ilegal a manutenção da prisão cautelar do paciente exclusivamente em razão do não pagamento da fiança, apesar da demonstração (ou presunção) de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a permanência na prisão unicamente por ausência de pagamento de fiança configura constrangimento ilegal, especialmente quando há indícios de hipossuficiência financeira do custodiado.

4. A fiança não pode ser tratada como condição econômica para acesso à liberdade provisória, sendo imprescindível a verificação da situação econômica do preso, conforme previsão dos arts. 325, § 1º, e 350 do CPP.

5. A presunção de hipossuficiência pode ser aplicada quando, mesmo após o decurso de cinco dias da fixação da fiança, o valor arbitrado permanece sem recolhimento, nos termos da Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES.

6. A concessão da assistência pela Defensoria Pública reforça a presunção de hipossuficiência econômica do paciente.

7. A decisão do STJ no HC n. 568.693/ES, embora proferida no contexto da pandemia, foi reiteradamente aplicada em contexto posterior, firmando entendimento quanto à necessidade de dispensa da fiança quando comprovada ou presumida a impossibilidade financeira do custodiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão cautelar exclusivamente pela ausência de pagamento de fiança, diante de indícios ou presunção de hipossuficiência econômica, configura constrangimento ilegal.

2. A fiança deve ser dispensada quando presumida a impossibilidade de pagamento, nos termos do art. 350 do CPP, especialmente após o decurso de cinco dias sem recolhimento e com assistência da Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 325, § 1º, I; 326; 350; Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.10.2020, DJe 16.10.2020; STJ, RHC n. 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATEUS RAIMUNDO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS/ES
, que, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 5000873-41.2025.8.08.0065, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 4.554,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais).

A impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente exclusivamente pelo não recolhimento da fiança, ressaltando que o custodiado não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado, tornando-se notório que se trata de quantia incompatível com sua realidade econômica, sendo esta a única razão pela qual permanece privado de sua liberdade.

Aponta, ainda, a necessidade de observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC no 568.693/ES, que determinou a soltura de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de id
14530151
deferindo o pedido liminar, de modo a dispensar o recolhimento da fiança.

Informações da autoridade coatora (id 14773988).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 15060526), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATEUS RAIMUNDO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS/ES
, que, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 5000873-41.2025.8.08.0065, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 4.554,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais).

A impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente exclusivamente pelo não recolhimento da fiança, ressaltando que o custodiado não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado, tornando-se notório que se trata de quantia incompatível com sua realidade econômica, sendo esta a única razão pela qual permanece privado de sua liberdade.

Aponta, ainda, a necessidade de observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC no 568.693/ES, que determinou a soltura de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do writ, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Explico.

Acerca dos fatos que deram ensejo à prisão em flagrante do paciente, consta do APF (id 14510942) que no dia 27 de junho do corrente ano o ora paciente compareceu à delegacia solicitando medidas protetivas, sendo informado pelas servidoras municipais Letícia Suprani da Silva e Fernanda Firmo Moulin de que havia uma medida protetiva já requerida contra ele.

Diante disso, o acusado passou a se exaltar, dirigindo-se de forma grosseira às servidoras, momento em que o investigador de polícia Bernardo da Silva Guerreiro Baptista interveio e Mateus passou a ofendê-lo, mandando-o “calar a boca” e o chamando de "filho da puta".

Ao receber voz de prisão, o paciente reagiu violentamente, agredindo o referido policial com diversos socos no rosto, mesmo após este cair ao chão, causando-lhe escoriações, e em seguida empreendeu fuga, sendo contido pelas servidoras, momento em que também agrediu Fernanda.

Consta, por fim, que conforme registros anteriores, Mateus possui histórico de agressões contra familiares e policiais, bem como de ameaças reiteradas.

Efetuada a prisão em flagrante, o coato fora submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o MM. Magistrado Plantonista entendeu que não se encontravam presentes os requisitos contidos no art. 312 do CPP a autorizar a sua custódia preventiva, razão pela qual lhe concedeu a liberdade provisória com a fixação das seguintes medidas cautelares:
a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 05 (cinco) dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) proibição de frequentar o local dos fatos, e; f) proibição de manter qualquer tipo de contato com as vítimas, bem como de se aproximar das mesmas, devendo manter uma distância mínima de 500m (quinhentos metros). f) fiança que, nesta oportunidade, arbitro no valor de 03 (três) salários mínimos, equivalente a R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais)
.

Com efeito, sabe-se que a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal,
in verbis
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei n.º12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC Coletivo n.º 568.693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.”
(HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente Valter Pereira Junior, mediante aplicação de fiança no valor de R$ 4.000,00, por infrações aos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). A defesa alega hipossuficiência financeira do paciente, que está desempregado, impossibilitando o pagamento da fiança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Se o não pagamento da fiança justifica a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 350 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior é clara ao não admitir a manutenção da prisão preventiva pelo inadimplemento da fiança, especialmente quando há indícios de hipossuficiência financeira do réu e outras medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e o prosseguimento do processo. 4. A fiança não pode ser utilizada como "taxa" para que o réu responda ao processo em liberdade, sendo imperativa a análise das condições econômicas do acusado, conforme previsto no art. 326 do CPP. 5. O entendimento sedimentado no STF e STJ é no sentido de que o não pagamento de fiança, por si só, não pode fundamentar a permanência da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal
. IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA ISENTAR O RECORRENTE DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA, E SER POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, FICANDO MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. (RHC n. 196.750/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Outrossim, no caso em apreço, embora a autoridade coatora não tenha sido instada a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente, o que impediria a sua apreciação direta por esta Corte, não se pode ignorar que o coato se encontra preso há 06 (seis) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, de modo que é presumível a sua situação de hipossuficiência pelo transcurso do tempo, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta n.º 01/20151 deste eg. Tribunal, vejamos:

Art. 1º. Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP.

Por fim, registra-se que o paciente está assistido pela Defensoria Pública, o que corrobora a alegada condição de vulnerabilidade econômica.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para dispensar o recolhimento da fiança.

É como voto.